Tribunal: TJDFT
Processo: 0004395-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004395-88.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Instado quanto ao pedido formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 25306168), com vistas à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, o DF quedou-se inerte (ID: 27326563). Pois bem. No tocante ao arbitramento de novos honorários relativos à execução da verba sucumbencial, sorte alguma socorre o exequente/embargado. Admitir-se a fixação de nova verba honorária na execução de honorários de sucumbência, independente de impugnação ou da oposição de embargos do devedor, configuraria verdadeiro bis in idem, além de possibilitar a eternização da demanda. Ademais, conquanto o ora exequente aponte julgado do STF a respeito da fixação de honorários nas execuções não embargadas pela Fazenda Pública e que versem sobre obrigações de pequeno valor, o referido precedente (RE 551896 AgR) não se refere à execução de honorários advocatícios sucumbenciais. O v. acórdão de ID: 14217161 condenou o embargante ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, indefiro o pedido de fixação de novos honorários. Homologo os valores de ID: 25306170 e determino a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor - RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido ao ID 25306168, computados os juros de mora a partir da intimação. Brasília, 14 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador